Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703962-49.2018.8.07.0014 RECORRRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDAS: LANNA BRASILEIRO NUNES, SORAYA BRASILEIRO NUNES FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MORTE ACIDENTAL. QUEDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DOENÇAS PREEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. 1. As disposições previstas em contrato de seguro pessoal submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto envolvem o fornecimento de produto de cunho profissional direcionado ao segurado/consumidor como destinatário final. 2. Para fins de cobertura securitária, qualifica-se como morte acidental aquela desencadeada por evento inesperado e abrupto, incluindo o óbito advindo de doenças provocadas ou agravadas por infecções, embolias, septicemia, exames e tratamentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes do acidente coberto (art. 5o da Resolução CNSP 117/2004). 3. Ainda que a queda sofrida pela segurada não tenha resultado em morte imediata, porém, restando comprovado que seu falecimento ocorreu em virtude de intercorrências no pós operatório e diretamente relacionadas à intervenção cirúrgica, ressai que as comorbidades pré-existentes não se constituíram causa determinante ou independente na verificação do sinistro. 4. Demais disso, não se olvidando que as cláusulas contratuais devam ser interpretadas em favor da parte que não as redigiu, mormente na hipótese versada nestes autos na medida em que está à mercê de regras protetivas ao hipossuficiente tal como dadas pelo Sistema de Proteção ao Consumidor (CDC, arts. 47 e 51, § 1o, inc. II), resulta que a restrição a direitos do consumidor somente é possível por meio de disposição expressa e em destaque (CDC, art. 54, §4o). Logo, porquanto no contrato de seguro entabulado na modalidade adesiva (CDC, art. 54), onde o segurado não teve nenhuma influência na sua redação, não se pode interpretar suas disposições em detrimento do hipossuficiente, quando não há ressalvas expressas em favor do segurador, acerca da excludente de responsabilidade na qual intentou se escudar. 5. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais. 6. Tratando-se de litisconsórcio ativo unitário na medida em que a causa não poderia ser resolvida de modo diverso em relação ao direito subjetivo das postulantes, as autoras não podem ser consideradas como litigantes autônomas em relação à ré, mas sim como uma única parte (artigo 87 c/c artigos 116 e 117 do Código de Processo Civil). 7. A distribuição dos ônus da sucumbência deve ser aferida de forma a harmonizar o êxito dos pedidos formalmente vindicados com o proveito econômico obtido ao final da demanda. Inteligência do artigo 86 do CPC. 8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo das autoras conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757, 760, 766, e 769, todos do Código Civil, sob o argumento de que a morte da segurada não se deu por acidente, mas de forma natural, sendo legítima a recusa da seguradora em pagar indenização, uma vez que não se trata de risco predeterminado na apólice de seguro avençada entre as partes. Assevera que no ato da contratação do seguro de vida, a parte recorrida já estava acometida de inúmeras doenças, tendo as ocultado, com o fito de garantir direito à eventual indenização por morte, contrariando o dever de estrita boa-fé e veracidade das informações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 757, 760, 766, e 769, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: A causa do internamento, bem como do procedimento cirúrgico e das sequelas que, ao final, findaram no óbito da segurada também se encontram devidamente consignados nos laudos e pareceres elaborados pela equipe médica responsável pelo acompanhamento e assistência da paciente, nos seguintes termos (ID 17861469 e 17861470): “Parecer [...] Paciente de 78 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmica, vítima de queda da própria autora com fratura no fêmur direito, estando em POT de osteossíntese cirúrgica do mesmo. Durante pós-operatório, apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda, com dessaturação, associado a edema agudo do pulmão, com necessidade de internação na UTI. Foi compensada do ponto de vista respiratório e ainda apresentou INM e ITU nosocomiais, tratadas. Teve ainda relato de quadro de FA de alta resposta, revertida quimicamente com amiadorona, mas sem registro. [...]. Brasília, 28/01/2016. Marcos Vinícius Ferreira Dutra. Médico. CRM-DF 19.863”. “Relatório de Cirurgia: [...] Nome dos procedimentos: Osteossíntese de fêmur D, com haste IM. [...] Tipo de cirurgia: Urgência Classificação: Limpa Condições pré-operatórias imediatas: Boas Condições ao sair da sala: Boas.” Assim, em que pese a segurada fosse pessoa idosa e apresentasse comorbidades subjacentes que poderiam impactar na sua recuperação, os elementos dos autos permitem concluir que a queda que acarretou a fratura no fêmur foi o fator desencadeante para o desfecho desfavorável do quadro de choque séptico e insuficiências cardíaca, respiratória e renal. A seu turno, também não se vislumbra presente qualquer indício de que as doenças preexistentes tenham sido a causa da queda sofrida pela segurada, notadamente diante do relato das autoras de que a hipertensão e diabetes de que padecia sua genitora estavam sob controle, afirmação esta não impugnada por qualquer documento no feito. De toda forma, a Súmula no 609/STJ determina que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Nessa perspectiva, considerando que a morte por acidente encerra ideia de eventualidade de acontecimento inesperado e abrupto, de resultado imediato ou não – contrapondo-se à morte natural decorrente de enfermidade, que tem o óbito como uma consequência esperada e previsível – a influência do estado de saúde da segurada, no particular, não altera a natureza acidental do óbito em questão.(g.n) (ID 21226805) Nesse passo rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023